Tribunal: TJPA
Processo: 0818514-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818514-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CAROLINE PRAHL FERNANDES

AGRAVADO: ANTONIO SILVA FERNANDES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0818514-30.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CAROLINE PRAHL FERNANDES

ADVOGADO: WILSON SHIBATA – OAB/PA 27.881

AGRAVADO: ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. EXIGÊNCIA LEGAL ESTADUAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Caroline Prahl Fernandes contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-PA, que designou audiência de justificação prévia em ação possessória fundada no art. 562 do CPC. A agravante alega ser legítima possuidora de 4.113,29 hectares da antiga Fazenda Xanabú, irregularmente desmembrada em quatro unidades, das quais o agravado seria mero administrador. Sustenta a desnecessidade da audiência e a presença dos requisitos para reintegração de posse. Requereu, liminarmente, tutela provisória e o provimento do recurso. Intimada a comprovar o preparo recursal em dobro, a parte apresentou boleto e comprovante de pagamento, mas não juntou o relatório de conta do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação do relatório de conta do processo, exigido pela legislação local como parte integrante da comprovação do preparo recursal, configura hipótese de deserção e impede o conhecimento do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Quando não realizado nesse momento, deve ser recolhido em dobro, conforme previsão do § 4º do mesmo artigo.

4.

A Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas do TJPA, determina em seu art. 9º, § 1º, que a comprovação do pagamento das custas processuais exige a juntada do boleto bancário correspondente, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, sendo este último o documento que registra os valores efetivamente devidos, vinculando o pagamento ao processo.

5.

A ausência do relatório de conta do processo impossibilita a conferência da regularidade do recolhimento e caracteriza deserção, como também já assentado pela jurisprudência do próprio TJPA:
•
“A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025).
•
“O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas.”
(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024).

6.

No campo doutrinário, Gajardoni, Dellore e Vasconcellos destacam que o § 4º do art. 1.007 do CPC estabelece um preparo sanção:
•
“O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolhê-lo em dobro. Claramente temos um preparo sanção [...] Aplica-se tanto para quem não havia recolhido os valores quanto para quem recolheu, mas não comprovou sua realização.”
(GAJARDONI, Fernando; DELLORE, Luiz; VASCONCELLOS, André. Curso de Processo Civil. 2022).

7.

No caso concreto, a agravante foi regularmente intimada a complementar o preparo, mas apresentou documentação incompleta, omitindo o relatório de conta do processo, o que impõe a deserção e o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência do relatório de conta do processo, exigido pela legislação estadual para a comprovação do preparo recursal, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

O preparo recursal deve ser comprovado mediante a apresentação simultânea do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

Doutrina citada
: GAJARDONI, Fernando; DELLLORE, Luiz; VASCONCELLOS, André.
Curso de Processo Civil
. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0818514-30.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CAROLINE PRAHL FERNANDES

ADVOGADO: WILSON SHIBATA – OAB/PA 27.881

AGRAVADO: ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CAROLINE PRAHL FERNANDES
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas - Pará, que designou audiência de justificação prévia em almejo possessório forte no artigo 562 do CPC.( PJe ID 155613873).

As razões recursais

aludem os seguintes argumentos, a saber:

- reintegração na
posse de sua fração legítima que

correspondente a 4.113,29 hectares de parte de sua cota ideal de 4.356 hectares da propriedade original Fazenda Xanabú;

-desmembramento irregular da Fazenda Xanabú em quatro outras menores nominadas como Fazendas Rio Doce, Cata-Vento, Cristo Rei e Xanabú;

- Agravado sendo mero administrador da cota parte da área que lhe pertence;

- desnecessidade da audiência de justificação e

- requisitos presentes à reintegração de posse.

Ao fim, requer:

-a concessão da tutela provisória de urgência e

- conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

29678179).

À minha relatoria em 03.09.2025,

por distribuição.

No PJe ID 29678423, consta ordem à apresentação do preparo dobrado, sob pena de deserção.

No PJe ID

29737897 consta apresentação de boleto bancário e comprovante de pagamento, desacompanhado do Relatório de Conta do Processo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0818514-30.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CAROLINE PRAHL FERNANDES

ADVOGADO: WILSON SHIBATA – OAB/PA 27.881

AGRAVADO: ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CAROLINE PRAHL FERNANDES
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento ao ato ordinatório

inserido no PJe ID

29678423,
in verbis
:

ATO ORDINATÓRIO

A Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará intima a parte interessada para providenciar o
recolhimento de custas
, em dobro, referentes ao processamento do recurso de Agravo de Instrumento, em atendimento à determinação contida no art. 1007, §4º do CPC.

O fez de forma incompleta ante a falta do Relatório de Conta do Processo a

atrair a clara deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo de Instrumento ora interposto por eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

informação do acórdão

ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 09 set. 2025.

Belém, 07/10/2025